Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES ESTORNADOS. EXTRATOS UNILATERAIS. PROAGRO. ABATIMENTO DO VALOR.
1. No caso dos autos, o banco alega que a operação não foi lastreada com recursos da poupança, mas sim por TRD, não recebendo correção monetária de 84,32% em abril/1990, não fazendo jus ao recebimento do diferencial do plano Collor I.
2. O pleito do Banco com o objetivo de ter reconhecida a ausência de valores a serem ressarcidos é genérica. Além de estar baseado em documentação produzida unilateralmente, devendo ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados, ante a ausência da documentação que comprove a contratação do PROAGRO.
3. Agravo de instrumento não provido.